Tribunal: TJDFT
Processo: 0724691-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0724691-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BREINER SILVESTRE ALVES FRANCO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BREINER SILVESTRE ALVES FRANCO contra a decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e AGEFIS, indeferiu o pedido liminar formulado (ID 17898248). Em suas razões recursais (ID 17898236), o agravante apresenta histórico do Setor Habitacional Vicente Pires, afirmando que, atualmente, referida Região Administrativa conta com cento e cinquenta mil habitantes e centenas de condomínios habitacionais. Defende a existência de centenas de imóveis e condomínios em situação idêntica. Esclarece que a ocupação da chácara onde está localizado o imóvel ocorreu em 26/03/1986, por intermédio do Contrato de Arrendamento no 012/86 entre a Fundação Zoobotânica e o primeiro ocupante. Acrescenta que o Poder Público vem permitindo a ocupação de Vicente Pires concedendo ao setor toda a infraestrutura e que, nos últimos três anos, o GDF vem fazendo um imenso investimento econômico com reforma em toda a estrutura de pistas, asfalto e águas pluviais. Questiona a validade da Intimação Demolitória em discussão, pois sua residência já estaria sendo habitada, sem nenhuma construção e/ou reforma e que a obra já foi finalizada. Assevera que o Setor Habitacional Vicente Pires seria de propriedade da União Federal e que, por isso, os órgãos fiscalizadores do Distrito Federal não possuiriam legitimidade para atuar nesses espaços, tampouco demolir imóveis em terras que não lhe pertencem. Argumenta que seu imóvel estaria inserido em uma área passível de regularização de Interesse Específico e que preencheria todos os requisitos legais para sua plena e eficaz regularização. Requereu, pois, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com fito de suspender a ordem demolitória e, no mérito, a confirmação de seus efeitos. Preparo regular (ID 17898240 e ID 17898242). O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido (ID 17971698). O Ente agravado interpôs agravo interno em face desta Decisão (ID 18294475). Contrarrazões pelo não provimento do agravo de instrumento (ID 18293318). Contrarrazões pelo não provimento do agravo interno (ID 19328942). Por intermédio da decisão de ID 19511630, o Desembargador Arquibaldo Carneiro constatou a existência de prevenção, ocasião em que os autos foram redistribuídos a esta Relatoria. Em seguida, o Ente Distrital noticiou a prolação de sentença nos autos de origem, requerendo, assim, o reconhecimento da perda de objeto do agravo de instrumento (ID 19868031). É o relatório. DECIDO. O presente recurso não deve ser conhecido. Isso porque, compulsando os autos de origem, constatou-se que o Juízo a quo prolatou sentença de improcedência dos pedidos iniciais (ID 72615912 – autos de origem), situação que enseja a perda superveniente de objeto dos presentes recursos, consoante se observa a partir dos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência, torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1239272, 07196133220198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATRÍCULA EM CRECHE. INDEFERIMENTO TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO. SENTENÇA PROLATADA. PERDA SUPERVENIENTE OBJETO.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Com a prolação da sentença e a entrega da tutela jurisdicional, não mais subsistem as razões que justificaram o comando determinado em análise prefacial, que se viu substituído pela própria solução de mérito e definitiva. 2. A decisão definitiva de mérito no feito principal resulta na perda superveniente do objeto de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que resolveu a antecipação dos efeitos da tutela 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1230920, 07129852720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM. 1. Proferida sentença que extingue o processo de origem pelo pagamento integral da dívida, dá-se a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1229580, 07135976220198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Portanto, os recursos não podem ser conhecidos. Ante o exposto, diante da perda superveniente do objeto recursal, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento e do agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora